Tribunal: TJBA
Processo: 8013822-65.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8013822-65.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: JAILTON CARVALHO BRITO Advogado(s): AGRAVADO: CREMILDA DE CARVALHO DE BRITO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INVENTÁRIO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DESPESAS PROCESSUAIS. RESPONSABILIDADE DO ESPÓLIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. BENS INTEGRANTES DO ESPÓLIO. INDICATIVO DE LUCRO. RECOLHIMENTO AO FINAL DO PROCESSO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8013822-65.2024.8.05.0000, em que figuram como Agravantes JAILTON CARVALHO BRITO e Outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em negar provimento ao agravo, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, ____ de _______________ de 2024. Presidente Desa. Regina Helena Ramos Reis Relatora